Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS.
1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793) “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora.
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
4. A petição inicial é acompanhada de relatório médico que descreve a imprescindibilidade do tratamento. A autora demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.
5. Apesar de os relatórios médicos não descreverem que a paciente tenha usado previamente o imunossupressor Azatioprina para o tratamento da doença (alternativa de tratamento para a doença também disponível no SUS), os documentos descrevem, de maneira suficiente, a razão do fármaco Rituximabe ter sido escolhido como a melhor opção terapêutica na hipótese. O laudo médico descreve que a autora apresenta doença polifásica com alta frequência de ataques inflamatórios e, por essa razão, o Rituximab se apresenta como melhor indicação terapêutica, uma vez que possui tempo de ação menor do que outros fármacos indicados para o tratamento da doença. Além disso, depreende-se da prescrição médica que a Neuromielite óptica é considerada uma doença órfã de tratamento no país, visto que não há nenhum tratamento com indicação formal em bula até o presente momento. O relatório ainda descreve a urgência do medicamento prescrito.
6. Presente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e provido.